Tribunal: TJES
Processo: 0006666-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006666-39.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS MARCELINO PIREBOIA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito imputado, que está fartamente comprovado pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.
Consuma-se a lesão corporal – e aí reside a sua diferença para as vias de fato – com a ofensa à integridade corporal que cause alteração anatômica ou funcional, externa ou interna.

4.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

5.
Pena fixada motivadamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006666-39.2021.8.08.0048

APELANTE: ELIAS MARCELINO PIREBOIA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Elias Marcelino Pireboia da Silva
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções dos
artigos 129 §13º do CP
, condenando-o à pena de
4 meses de detenção
em regime inicial

Ao que se extrai da peça vestibular, em 30 de outubro de 2016, o réu ofendeu a integridade física de Adriana Grimarães Pireboia,
sua companheira
. Ainda de acordo com o
parquet
, o recorrente queria que a vítima lhe desse dinheiro para comprar drogas e, diante da recusa, efetuou golpes de facão na face ventral da mão esquerda e no antebraço esquerdo.

O juízo de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
não encontrando a versão do réu amparo em nenhuma outra prova que não o seu interrogatório
.

A sentença não merece reparos.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
(fl. 16)

Ainda na fase inquisitorial (relatório à fl. 04 do IP), a
vítima
disse que o recorrente é usuário de droga e teria lhe pedido dinheiro para adquirir substâncias para o consumo. Diante da negativa, o acusado lhe agrediu com uma faca e, em seguida, com um facção, cujo golpe dirigiu-se a sua face. Disse ainda, que ao tentar se defender, teve o antebraço cortado
.

Em juízo (mídia à fl. 49), a vítima confirmou as suas palavras. Relatou com detalhes
a
agressão
, esclarecendo
costumava ir até o Bairro de Eldorado para cuidar das

coisas do recorrente, quando naquele dia ele saiu e, ao retornar embriagado, começou

agredi-la, golpeando-a com um facão, que somente não lhe matou porque
ela e a filha conseguiu empurra-lo
.

A informante

Sara Guimarães da Sil
va, filha do casal, disse que o réu havia saído e, ao retornar, começou a espancar Adriana, que
estava ao se lado na cama. Disse ainda, que tentou conter o pai mas não

teve forças, e que que instantes depois
Elias
saiu novamente e retomou com um facão, momento em passou a efetuar golpes contra
a ofendida.

Sabe-se que os crimes dessa natureza são,
muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso, entretanto, afora a perícia atestando as lesões provocadas, a versão da ofendida encontra amparo nas declarações de sua filha, que estava ao seu lado no momento das agressões, tendo esta, inclusive, tentado impedir as agressões.

Quanto ao pedido de
desclassificação para vias de fato
(artigo 21 da LCP), o laudo de exame de lesões corporais (fl. 16) aponta a existência de
escoriação linear na face ventral de mão esquerda da vítima, além de lesão corto-contusa no antebraço esquerdo
, causadas por ação do recorrente. Isso é suficiente à caracterização do
crime de lesão corporal
, que se consuma – e aí reside justamente sua diferença para as vias de fato – com a
ofensa à integridade corporal que cause
alteração

anatômica
ou funcional,
externa
ou interna
.

No que concerne ao suposto excesso na fixação da pena,
novamente sem razão o apelante
.

Isso porque, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base no menor patamar previsto em lei (3 meses de detenção)
, inexistindo, nesta fase, a possibilidade e tratamento jurídico mais favorável o réu.

Na segunda fase da dosimetria, nenhuma atenuante foi anotada, incidindo apenas a agravante atinente ao
prevalecimento das relações domésticas
, (CP,
art. 61, II, “f”), cujo acréscimo em 1 mês atende aos ditames da proporcionalidade.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e de diminuição a serem valoradas, mantenho a pena definitiva em
4 meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Por fim, quanto à isenção do recolhimento das custas, sabe-se que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.